Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703725-27.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERION BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por SERION BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA (ID 49769186) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01731.853170 4 93860000002119 (ID 49769187), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725018 01695.609170.1.93270000039945 (ID 49769188). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à parte Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator